Tribunal: TJSP
Processo: 2144825-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente à execução fiscal, para oferecimento de seguro garantia de crédito de ISS – Decisão que concedeu em parte a tutela para autorizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, indeferindo, contudo, o pedido de abstenção de negativação de seu nome. Superveniência de sentença concessiva da segurança. Perda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente à execução fiscal, para oferecimento de seguro garantia de crédito de ISS – Decisão que concedeu em parte a tutela para autorizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, indeferindo, contudo, o pedido de abstenção de negativação de seu nome. Superveniência de sentença concessiva da segurança. Perda do objeto. Recurso não conhecido.